Tribunal: STF
Processo: HC 203247
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vagner da Silva Costa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 671.273/RS (documento eletrônico 7).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] PACIENTE RECOLHIDO AO SISTEMA CARCERÁRIO DESDE A DATA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020, EM RAZÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, ATUALMENTE O TÍTULO PRISIONAL QUE MANTÉM O SEU ENCARCERAMENTO CAUTELAR É A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL QUE FIXOU O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 
    […]
    A imposição da prisão preventiva em sede de sentença recorrível ainda possui natureza cautelar, de maneira que a sua manutenção, quando fixado o regime menos rigoroso que o fechado não só carece de amparo legal, como também desvirtua o próprio instituto da prisão preventiva que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. A situação suportada pelo paciente acarreta na admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal definitiva do acusado, o que é expressamente vedado pelo art. 313, §2º do CPP. 
    Na hipótese dos autos, o constrangimento ilegal beira ao abuso de poder, já que o órgão acusador já inclusive renunciou ao prazo recursal (ev.208 dos autos originários), de modo que inexiste espaço para o agravamento do regime prisional imposto na sentença condenatória recorrível. 
    Por isso que a segregação provisória do paciente deverá ser substituída pela medida alternativa do art. 319, V do CPP, já que tal providência cautelar substitutiva guarda maior harmonia com o regime carcerário da semiliberdade que, aliás, assegura ao condenado definitivo o gozo do serviço externo e das saídas temporárias, na forma da LEP” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “seja concedida a ORDEM ao paciente, LIMINARMENTE E IMEDIATAMENTE para fins de RECONHECER A ILEGALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA mantendo-se a no mérito, APLICANDOLHE, EM SUBSTITUIÇÃO, A MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 319, V DO CPP” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 671.273/RS (documento eletrônico 7).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Ambas as Turmas desta Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
    Nesse sentido:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 1. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal. 2. No caso, fixada a pena privativa de liberdade em 5 anos e 4 meses de reclusão, sendo o paciente primário, revela-se mais adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos dos § 2º, b, e § 3º do art. 33 do Código Penal. 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada” (HC 136.397/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente por medidas cautelares ao feitio legal e determinar a observância do regime de cumprimento da pena fixado na sentença, caso iniciada a execução penal” (HC 125.783/BA, Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, trecho da decisão monocrática do relator do Habeas Corpus Criminal 5077700-25.2021.8.21.7000 julgado na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “O pedido de liminar para liberação de réu ou indiciado preso provisoriamente ou outra situação penalmente restritiva é medida cautelar satisfatória. Assim sendo, só pode ser atendida, quando, pelas provas trazidas pelo impetrante, há inquestionável constrangimento ilegal para o paciente. 
    Não é o caso em testilha. As questões levantadas na impetração não demonstram, de imediato, que o constrangimento do paciente é ilegal. A autoridade judicial, ao manter a sua prisão preventiva, entendeu da necessidade, em princípio, desta detenção provisória, o que, por ora, deve ser respeitado. 
    Deste modo, indefiro-a (liminar). Solicitem-se informações à autoridade judicial. Após, vista ao Ministério Público” (documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, esse decisum conflita com o entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
    Isso posto, concedo, parcialmente, a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator